Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-72.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
15/10/2024
Número: 0600264-72.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600264-
72.2024.6.16.0098, que Julgou Procedente, com resolução de mérito, a representação ajuizada em
face de Luiz Francisco da Cunha, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
condenou a parte representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com fundamento no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97, que deverá ser destinado ao Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conforme disposto no artigo 38, inciso I,
da Lei n. 9.096/95. Todavia, considerando a regularização do vício, através da comunicação do
endereço eletrônico da rede social à Justiça Eleitoral, revogo a medida liminar anteriormente
concedida e determino ao Cartório que promova o aditamento no sistema de candidaturas para
incluir o endereço informado e a consequente divulgação no sistema divulgacand. (Representação
de Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pela Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais conforme art.
28, I da Resolução 23.610/TSE, em face de Luiz Francisco da Cunha. Alega-se que, a parte
representada está concorrendo ao cargo de Vereador do Município de Ubiratã/PR. Entretanto,
realizou propaganda eleitoral em desacordo com as regras impostas, na medida em que fez
diversas postagens em suas páginas nas redes sociais, Facebook
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100085384536995), antes de ter informado tais sites à
Justiça Eleitoral, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet quando
não for previamente informada à Justiça Eleitoral artigo 57 B, I, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, I
, § 1º Res. TSE nº 23.610/2019. Verifica-se que em seu registro de candidatura, nenhuma rede social
foi informada, entretanto, o Representado se autopromove em suas redes sociais do Facebook.)
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 LUIZ FRANCISCO DA CUNHA VEREADOR
(RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
LUIZ FRANCISCO DA CUNHA (RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)

UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR (RECORRIDA)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44084629
29/09/2024
18:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.575

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600264-72.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ FRANCISCO DA CUNHA VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRENTE: LUIZ FRANCISCO DA CUNHA
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRIDA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO
2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente representação eleitoral em razão da
veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, aplicando
multa no importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-
B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44084629 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação
de informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se as
alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024
são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º,
IV, da Lei nº 9.504/97.

4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da
multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e visa
garantir a fiscalização da propaganda eleitoral.

5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas
detalham regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo
violação ao princípio da anterioridade eleitoral previsto no
art. 16 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.

2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não
afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei
nº 9.504/97.

3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não
infringem o princípio da anterioridade eleitoral, por apenas
regulamentarem matéria já tratada pela legislação.

Num. 44084629 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I,
IV, §1º e §5º; CF/1988, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel.
Desa. Melissa De Azevedo Olivas, j. 14.09.2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Luiz Francisco da Cunha contra a
sentença do Juízo da 098ª Zona Eleitoral - Ubiratã - PR, por meio da qual a representação
eleitoral ajuizada pela a “Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais” foi julgada procedente, aplicando ao
recorrente multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

Em suas razões (id. 44050482), o recorrente argui, em preliminar, a necessidade
de julgamento conjunto deste feito com outras 16 representações ajuizadas pelo mesmo
representante contra outros candidatos, a fim de se evitar decisões conflitantes.

No mérito, admite que realizou propaganda eleitoral em perfil não informado no
RRC, mas aduz que isso se deu por um equívoco e que, tão logo citado, excluiu as postagens,
em demonstração de boa-fé.

Num. 44084629 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

Afirma que não há obrigação de comunicar contas de redes sociais antes da
realização de qualquer ato de campanha, mas apenas de que tais endereços sejam informados
para proporcionar publicidade e transparência.

Sustenta que a conduta apurada não causou danos à lisura do processo eleitoral,
pugnando pela aplicação da regra contida no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, afastando-se a
aplicação da multa.

Aduz que a multa fixada na decisão liminar cumpriu a sua finalidade e a
determinação foi prontamente atendida, não se justificando a imposição da multa na sentença,
situação que lhe gerou prejuízos tanto em razão da impossibilidade de utilização das redes
sociais para realização de propaganda por aproximadamente uma semana, com em virtude da
multa indevidamente aplicada.

Por fim, requer a reunião das representações indicadas para julgamento conjunto
e o provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a representação, afastando-se a
condenação à multa.

A coligação recorrida apresentou contrarrazões (id. 44050489), arguindo, em
preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente limitou-se a
reproduzir os argumentos já lançados na peça defensiva.

No mérito, defende que o art. 57-B da Lei nº 9.504/97 torna obrigatório os
candidatos comunicarem, formalmente e previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
vinculados à propaganda via internet, e que o desatendimento ao comando normativo implica na
aplicação da multa prevista.

Pugna pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu não
provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44066905), opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar de conexão
aventada pelo recorrente e pelo desprovimento da insurgência, considerando que a publicação de
materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a
previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 10/09/2024 (certidão id.
Num. 44084629 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

44050479) e o recurso foi protocolado em 11/09/2024 (id. 44050482).

Ao contrário do afirmado pela recorrida, o recurso atende aos demais requisitos
de admissibilidade, não afrontando o princípio da dialeticidade.

Com efeito, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes da
defesa, houve contraposição aos fundamentos contidos na sentença.

Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do inconformismo
para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa
limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.

No caso concreto, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito,
infirmando com clareza os fundamentos da sentença e indicando o motivo do inconformismo.

Assim, estando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, anoto que o pedido de reunião de todas as
representações ajuizadas pela coligação recorrida contra candidatos diversos, apenas em razão
da identidade da causa de pedir, não merece acolhimento.

As demandas foram ajuizadas contra candidatos diferentes, o que implica na
necessidade de análise individualizada da situação de cada um.

Tal como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral “não há conexão entre as
ações, uma vez que cada qual aborda supostas propagandas irregulares em redes sociais
distintas, com características, segmentações e alcances diferentes, bem como em face de
candidatos diversos”.

Ademais, não há risco de decisões conflitantes, primeiro porque as demandas
foram sentenciadas pelo mesmo magistrado e depois porque, como ressaltado, cada situação
deve ser tratada de modo individualizado.

Rejeito, pois, o pedido de reunião das ações.

No mérito, a representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra
disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em
perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de Candidatura.

Num. 44084629 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

Restou incontroverso nos autos que o recorrente realizou publicação de
propaganda de caráter eleitoral em seu perfil de Facebook antes de informar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico dos sites e redes sociais nos quais veicularia propaganda eleitoral.

A insurgência refere-se tão somente à aplicação da norma e está lastreada em
dois argumentos: (a) não há exigência de que a informação dos endereços eletrônicos seja
realizada antes da divulgação de qualquer ato de campanha; e (b) excluiu as postagens
realizadas tão logo recebeu a intimação da medida liminar concedida, o que impede a aplicação
da multa.

A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os
candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei
nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
Num. 44084629 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no
curso da campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos
candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral,
quanto dos demais concorrentes.

Nas palavras de Rodrigo López Zilio:

a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à
Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo
que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso de ilicitudes na
propaganda na internet.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p.
501)

Ao contrário do que alega o recorrente, os dispositivos legais supratranscritos
instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral
todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na
internet. A comunicação tardia, defendida pelo recorrente, não seria suficiente para se cumprir o
objetivo da norma, pois imporia óbices à fiscalização da propaganda eleitoral.

Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais
como Facebook, Instagram, X e Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de
propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes
sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.

Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em redes
sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
atrai automaticamente a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97,
sendo irrelevante o fato de ter havido regularização, com a posterior indicação das redes sociais
no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
Num. 44084629 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE
SOCIAL. ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019.
ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA.
MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as
agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do
Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por
não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço da página de rede
social em que veicularam propaganda no período de campanha.

2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de
candidatos na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”,
dispondo o § 1º que “os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura [...]”, ao passo que, de acordo com o § 5º, “a violação do
disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo [...] à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.

4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu
perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a
ofensa aos arts. 57–B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART.
57–B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º DA
LEI DE ELEICOES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral
sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das
Num. 44084629 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

Eleicoes.

5. Recurso a que se nega provimento.

(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Não há se falar em aplicação da regra disposta no art. 40-B da Lei nº 9.504/97,
porquanto não se trata de propaganda realizada por terceiros em benefício do recorrente. Trata-
se do descumprimento de obrigação legal, que atrai, como consequência, a aplicação da sanção
prevista.

Por fim, reforço que a multa imposta na sentença trata-se unicamente da sanção
cominada no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 e não de aplicação das astreintes fixadas na
decisão liminar.

A multa fixada na decisão liminar de fato não é devida, pois a ordem foi
tempestivamente cumprida. Em razão disso, a sentença corretamente não a aplicou, limitando-se
a impor a multa pelo descumprimento da regra contida no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, que,
como visto, incide de modo objetivo.

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou parcialmente
procedente a representação, aplicando multa ao recorrente no patamar mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou o
representado Luiz Francisco da Cunha a pagar multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do
art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44084629 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600264-72.2024.6.16.0098 -
Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUIZ FRANCISCO DA CUNHA VEREADOR, LUIZ
FRANCISCO DA CUNHA - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL DADALTO GIMENEZ -
PR112727, DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534, GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS -
PR74348, LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866 - RECORRIDA: UBIRATÃ PODE AINDA
MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: BRUNO CLAUDINO D
ALECIO - PR72977

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44084629 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918341717100000043036540
Número do documento: 24092918341717100000043036540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:52:19